Tribunal: TJSP
Processo: 2233060-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 111 do C. STJ – Verbete não derrogado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233060-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante LUCAS INÁCIO PORTELA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233060-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2233060-48.2020.8.26.0000 – São José dos
Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Lucas Inácio Portela.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz João José Custódio da Silveira.
Voto no 37.345.
Vistos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Honorários
advocatícios Incidência da Súmula no 111 do C. STJ
Verbete não derrogado Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto por Lucas
Inácio Portela visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 144 e 153
que, nos autos da ação por ele promovida em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, ora em fase de cumprimento de sentença, fixou os
honorários advocatícios “em 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a
sentença (15/02/2017)”.
Pleiteia o agravante, em síntese, o arbitramento da
verba honorária em 15% sobre o total da condenação.
Recurso
tempestivo
e
que
prescinde,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233060-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento, das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019
e incisos).
2 Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária é de
ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, ocasião em que o Juízo também levará em conta a sucumbência
recursal das partes, tudo isso nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Mas é de se observar que a Súmula no 111 do STJ
(“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre
as prestações vencidas após a sentença”), segundo entendimento recente
do Superior Tribunal de Justiça, continua em vigor, não sendo derrogado
pelas disposições do Código de Processo Civil de 2015.
Neste sentido, no que aqui interessa, decidiu o STJ
no julgamento do Recurso Especial no 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, verbis: -
“No caso, verifico que o acórdão recorrido está em
confronto com orientação desta Corte segundo a qual, nas ações
previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as
prestações vencidas, consideradas como tal todas aquelas ocorridas até a
data da prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado. Esse
entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula n. 111/STJ,
in verbis: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Também: - Recurso Especial no 1.864.992, Rel.
Min. Og Fernandes
e
Recurso
Especial
no
1.883.713,
Rel.
Min.
Sérgio Kukina.
Nesse passo, quanto à incidência da Súmula 111,
do STJ, é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público, ante a
dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
No entanto, ante os julgados recentes do STJ
reafirmando a validade da Súmula 111 mesmo após a vigência da nova lei
processual, essa orientação passa a ser adotada (ressalvado meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233060-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entendimento a respeito da questão), evitando, assim, a interposição de
outros recursos, com o prolongamento desnecessário da lide, em prejuízo
das próprias partes.
Inconvincente, pois, o recurso.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)